Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de penhora de bens na residência dos sócios de empresa que integram a lide em decorrência do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a decisão é nula por falta de fundamentação, violando o art. 93, inc. IX, da CF e o art. 489, § 1o, do CPC; (ii) a tutela cautelar deve ser deferida, sob pena da perda do resultado útil do cumprimento de sentença; (iii) a probabilidade do direito está comprovado pelo inadimplemento e pelo elevado número de ações judiciais contra o devedor e pela mudança de endereço da pessoa jurídica que se pretende o arresto cautelar; (v) devem ser penhorados os bens da residência dos sócios Jaciara e Álvaro e da empresa AJ Construção e mantido o sigilo do presente Agravo de Instrumento.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de nulidade rejeitada. A decisão agravada de origem apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo Tema 339/RG do STF.
4. O sigilo processual é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas em lei, o que não é a hipótese dos autos.
5. A despeito da denominação atribuída pelos credores, não se trata de tutela cautelar, mas de simples pedido de penhora de bens fundada na responsabilidade patrimonial dos arts. 789 e 831 e seguintes, todos do CPC, ampliada pelo deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em momento anterior.
6. Já foram realizadas as pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo plenamente possível a busca de bens na residência dos sócios da empresa devedora, bem como na sede da empresa devedora.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “Frustradas a constrição de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é possível a busca de bens na residência dos sócios que integram o cumprimento de sentença por força da desconsideração da personalidade jurídica deferida em momento anterior.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o.inc. LX; 93, inc. IX. CPC, art. 189, 833, inc. II, III e V; 836, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791305, 0761668-42.2022.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023; Acórdão 1984317, 0745476-14.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025; Acórdão 1979820, 0754024-28.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025; Acórdão 1981692, 0700059-04.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025.